Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719552-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA KAREN SAMPAIO SOARES AGRAVADO: LUCIANO CLEBER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABÍOLA KAREN SAMPAIO SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LUCIANO CLEBER DA SILVA: “Ante a falta de amparo legal, à secretaria para que retire o sigilo da petição e documentos ID. 155164237. Em que pese a argumentação apresentada pela exequente, de que o veículo teria sido, de fato, adquirido pela parte executada, em análise aos documentos acostados aos autos, não verifico provas hábeis a demonstrar que o bem indicado à penhora pertença ao patrimônio do executado. Com efeito, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação; bem como, conforme infere-se do art. 829, § 2o, do do mesmo diploma legal, é ônus do credor indicar adequadamente o patrimônio a ser penhorado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ausente prova de que o veículo de propriedade de terceiro, de fato, pertence à devedora, é inviável a constrição para pagamento da dívida, à luz do artigo 789, do Código de Processo Civil. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, deve ser afastada a multa aplicada. (Acórdão 1661897, 07358642320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que o veículo encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, INDEFIRO o pedido ID. 155164237. Aguarde-se o prazo de suspensão do feito.” A Agravantes sustenta que “apresenta em anexo provas que demonstram que o agravado possui uma situação financeira vantajosa, possuindo carro, uma Mercedes-Benz C300, que adquiriu de um familiar, sendo que anteriormente tinha um outro veículo novo que adquiriu em nome de uma outra pessoa que também utiliza como laranja”. Salienta que “As fotos e vídeos apontam que o agravado está na posse, é o proprietário do carro, mas o bem está em nome de terceiro, conforme pesquisa em anexo, ele não realizou a devida transferência, por óbvio para que não tenha bens seus penhorados”. Acrescenta que, tratando-se de “bem móvel, a posse dele é indicativo do proprietário, por isso o fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro não obsta que seja penhorado, já que a transição do domínio dos bens móveis se transmite com a mera tradição, máxime quando comprovado que o bem se encontra na posse do agravado, criando presunção juris tantum”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do veículo indicado e a sua nomeação como depositária. É o relatório. Decido. Não é suscetível de penhora veículo automotor que não está registrado no órgão de trânsito em nome do executado, a não ser que se demonstre que ele o adquiriu mediante tradição ou que o registro não espelha a sua realidade dominial, presente o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Veículos automotores são submetidos a registro público que induz presunção de propriedade, consoante a inteligência dos artigos 120, 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Os elementos de convicção aportados aos autos constituem indícios que não se revelam suficientes, pelo menos numa abordagem sumária, para demonstrar que o bem pertence efetivamente ao Agravado. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator